Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o e 10o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO.
1. Conforme o princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil de 2015, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
2. Busca-se prestigiar o modelo cooperativo de processo e o exercício do contraditório material, permitindo que as partes, para além da ciência do feito, possam exercer a real influência no resultado da demanda.
3. Os agravantes não tiveram oportunidade de se insurgir quanto ao pedido e exercer o seu pleno direito ao contraditório. Assim, nula a decisão que não observa as garantias do contraditório, violando o princípio da não surpresa. Prejuízo sanado em instância recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e acolhida a preliminar para cassar a decisão combatida.